Tribunal: TJDFT
Processo: 0703288-16.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. OBRIGAÇÃO NATURAL. INSERÇÃO DO NOME DA APELANTE EM PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO. TENTATIVA EXTRAJUDICIAL DE SATISFAÇÃO DO DÉBITO. ATO LÍCITO. INCONSISTENTE A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Apelação interposta pela parte autora com o fim de obter a declaração de inexigibilidade do débito, por prescrição.
II. Incontroversa a prescrição quinquenal das dívidas líquidas constantes de instrumento particular firmado entre as partes, por força do art. 206, § 5o, inc. I do Código Civil.
III. A prescrição não fulmina o direito subjetivo em si mesmo, senão extingue a pretensão de satisfação do débito pela via judicial, já que se trata de uma obrigação natural. Dessa forma, aquele que solve dívida prescrita está sujeito ao instituto da irrepetibilidade do pagamento realizado para satisfazer obrigação inexigível (Código Civil, art. 882).
IV. Dessa forma, não se mostra eficaz a pretendida declaração de inexigibilidade (por prescrição), dada a incolumidade do fato jurídico que teria dado margem ao direito ao crédito, que, por seu turno, apenas não pode mais ser perseguido coercitivamente em juízo.
V. Por conseguinte, não há irregularidade na conduta consistente em inserir o nome da apelante no banco de dados “Serasa Limpa Nome”, a qual consiste em ferramenta extrajudicial utilizada para mediar negociações de “dívidas” entre credores e devedores cadastrados no sítio eletrônico correspondente (acesso restrito e sem a possibilidade de afetar a pontuação de crédito atribuída ao consumidor).
VI. Honorários advocatícios majorados à razão de 12% sobre o valor atualizado da causa. Mantida a gratuidade de justiça.
VII. Recurso conhecido e não provido.